Tribunal: TJPA
Processo: 0846809-91.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6019 - Depósito Prévio ao Recurso Administrativo
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846809-91.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADISBEL - AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL RECHAÇADA. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. AUTUAÇÃO FISCAL DEVIDO AO NÃO RECOLHIMENTO DO IMSPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) INCIDENTES EM OPERAÇÕES SUJEITAS À SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LEI FORMAL ESTADUAL DISPONDO SOBRE A SUA OCORRÊNCIA DA HIPÓTESE ALUDIDA. MALFERIMENTO AO ARTIGO 150, § 7º, DA CR/88. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

1.1.

Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.021, § 1º, do CPC, o recurso deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

1.2.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

1.3.

No caso vertente, observa-se que o recurso do agravante satisfaz a dialeticidade recursal, considerando-se que ataca os fundamentos da decisão ora impugnada, dissertando a respeito da existência de previsão legal a justificar a ocorrência de substituição tributária.

2.

MÉRITO.

2.1.

Cuida-se de Ação Anulatória Fiscal aforada por Adisbel – Amazonas Distribuidora de Bebidas Ltda – EPP, na qual postula a nulidade do Auto de Infração Fiscal nº 172017510000011-3, que lhe imputou o lançamento de crédito tributário no importe de R$26.520.754,67 (vinte e seis milhões, quinhentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) devido ao não recolhimento do ICMS incidente em operações de mercadorias sujeitas à substituição tributária.

2.2.

O agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula nº 166/STJ, visto que a autuação da agravada se deu em razão do não recolhimento de tributo sujeito à substituição tributária, dado que tal previsão legal se encontra positivado no artigo 642 do Decreto Estadual nº 4.676/01 e artigo 39 da Lei nº 5.530/89.

2.3.

Nesse cenário, cumpre destacar que é imprescindível que cada ente federativo edite lei própria a fim de operacionalizar o previsto no artigo 150, § 7º, da CR/88, de modo que os instrumentos legislativos mencionados pelo agravante não satisfazem a exigência constitucional, isso porque não se pode transferir matéria reservada à lei, ainda que ordinária, a acordos firmados entre os entes federativos, tampouco que o assunto seja disposto em decreto executivo.

3.

DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

3.1.

Não se vislumbra a ocorrência de má-fé do agravante a ensejar as penalidades previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC, dado que a sua pretensão é a de justamente levar a discussão perante o colegiado, de modo que descabe penalizar a parte pelo mero exercício do direito de recorrer.

4.

DA MULTA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

4.1.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) traçou orientação no sentido de que a sua aplicação não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime.

4.2.

Na questão examinada, não se verifica conduta abusiva ou protelatória, motivo pelo qual se deixa de imputar ao agravante tal penalidade.

5.

Recurso conhecido e desprovido. À Unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 24 (vinte e quatro) de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 24 de abril de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão unipessoal deste relator que deu parcial provimento a embargos de declaração oposto pelo ora recorrente em recurso de apelação cível aforada nos autos da Ação Anulatória Fiscal ajuizada por ADISBEL – AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA, cuja ementa do julgado foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO CONFIGURADO EM PARTE. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ASSENTOU SE TRATAR DE DECISÃO UNÂNIME. CORREÇÃO DO VÍCIO. SUSCITAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL JUSTIFICANDO A INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) EM OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. PONTO DEVIDAMENTE APRECIADO NO JULGADO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO, NESSE PONTO. NÃO CABIMENTO. ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E PROVIDOS EM PARTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 12575177, págs. 1/9), relata o recorrente que interpôs apelação contra sentença proferida pelo juízo de piso que julgou procedente o pedido formulado pela recorrida e declarou a nulidade do lançamento tributário materializado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172017510000011-3.

Frisa o recorrente que em seu apelo discorreu que a autuação da recorrida se deu pela ausência do recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) referentes às operações futuras do regime de substituição tributária, circunstância essa que não incide o verbete da Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tema 1.099/STF.

Discorre que a decisão ora impugnada negou provimento ao seu apelo, assentando não ser cabível o ICMS referente a deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Defende a incidência do ICMS nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária e pela não aplicabilidade do verbete da Súmula nº 166 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tema 1.099/STF.

Diz que a autuação fiscal do recorrido decorreu em razão do não recolhimento do tributo pelas operações futuras que realizou na condição de substituto tributário, conforme previsto na Cláusula Primeira do Convênio CONFAZ nº 11/91.

Defende que o caso em questão se trata de substituição tributária e não de simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, sendo devido, na hipótese, o pagamento do tributo.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Destaca que há previsão legal no sentido de se autorizar a cobrança do imposto sobre as operações com as mercadorias discriminadas, uma vez que positivada pelo artigo 642 do Decreto Estadual nº 4.676/01 (RICMS/PA), esclarecendo que referido dispositivo autoriza a antecipação do recolhimento do tributo em momento anterior à ocorrência do fato gerador em operações envolvendo comércio de bebidas.

Frisa que em conformidade com a redação do artigo 155, § 2º, XII, “b”, da CR/88 e artigo 6º, § 1º, da Lei Complementar nº 87/96, cabe à legislação estadual dispor sobre a substituição tributária.

Alude que no âmbito deste Estado a matéria é regulada no artigo 39 da Lei nº 5.530/89.

Postula, ao final, o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão recorrida.

Foram opostas contrarrazões (id. 12710875, págs. 1/13).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo, dispensado de preparo ante a isenção legal e não sendo o caso de retratação, passo a apreciação do presente recurso.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL.

Sustenta o agravado, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno, visto que o agravante se limitou em repisar os argumentos formulados em todos os recursos manejados, sendo certo que estes foram rechaçados.

Com efeito, em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no artigo 1.021, § 1º, do CPC, o recurso deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, é atribuição da parte recorrente demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois, ao contrário, não poderá haver o conhecimento do recurso.

Eis os termos do dispositivo mencionado,
verbis:

Art. 1.021.

Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade.

Nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IRRESIGNAÇÃO. COMPREENSÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE. EXTINÇÃO DA AÇÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. CONTAS. NÃO QUITAÇÃO . INTERESSE DE AGIR . CARACTERIZAÇÃO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.

(...)

3. A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença.

(...)

8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.810.421/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

No caso vertente, observa-se que o recurso do agravante satisfaz a dialeticidade recursal. Isto porque ele ataca os fundamentos da decisão ora impugnada, dissertando a respeito da existência de previsão legal a justificar a ocorrência de substituição tributária.

Nesse sentido, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO.

Cuida-se de agravo interno aviado pelo Estado do Pará contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente e, aos embargos de declaração que opôs, deu-lhe parcial provimento, contudo sem alterar a essência do que foi decidido.

Na origem, cuida-se de Ação Anulatória Fiscal aforada por Adisbel – Amazonas Distribuidora de Bebidas LTDA – EPP, na qual postula a nulidade do Auto de Infração Fiscal nº 172017510000011-3, que lhe imputou o lançamento de crédito tributário no importe de R$ 26.520.754,67 (vinte e seis milhões, quinhentos e vinte mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) por não recolher o ICMS incidente em operações de mercadorias sujeitas à substituição tributária.

O juízo de piso julgou procedente o pedido (id. 8489064, págs. 1/4) e declarou a nulidade do Auto de Infração Fiscal em decorrência da não incidência do ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, conforme enunciado da Súmula nº 166/STJ.

Ao apreciar o recurso de apelação do ente agravante (id. 10732579, págs. 1/5), neguei provimento monocraticamente ao recurso, dado que descabe a exação quando não há transferência de titularidade da mercadoria. Na ocasião, consignou-se que não havia que se falar, ainda, em substituição tributária em razão da inexistência de lei prevendo a sua ocorrência, conforme exigido pelo artigo 150, § 7º, da CR/88.

No julgamento dos embargos de declaração opostos pelo ente agravante (id. 11957843, págs. 1/5), apesar de ter dado parcial provimento à insurgência, houve tão somente alteração na ementa da decisão para nela consignar que se tratou de julgamento monocrático e não colegiado.

Pois bem, na hipótese dos autos, o agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula nº 166/STJ, posto que a autuação da agravada se deu devido ao não recolhimento de tributo sujeito à substituição tributária, dado que tal previsão legal se encontra positivado no artigo 642 do Decreto Estadual nº 4.676/01 e artigo 39 da Lei nº 5.530/89.

Nesse ponto, tem-se que tanto a decisão que apreciou a apelação, quanto a que julgou os embargos de declaração foram categóricas ao afirmar a impossibilidade de substituição tributária mediante decreto estadual, uma vez que tal situação é vedada pelo artigo 150, § 7º, da Constituição da República
[1]
.

Cito, nesse ponto, trechos da decisão que apreciou o recurso de apelação:

Por sua vez, descabe, na hipótese, falar em substituição tributária incidente sobre as mercadorias da apelada. Isso porque tal circunstância se submete à reserva legal por força do artigo 150, § 7º, da CR/88, verbis:

(...)

No caso, considerando-se a inexistência de previsão legal no sentido de se permitir a cobrança do ICMS antes da ocorrência do fato gerador, afasta-se a hipótese de substituição tributária.

A respeito do tema, o artigo 39, I, § 11, da Lei nº 5.530/89, prevê a responsabilidade do transportador como substituto tributário e a sua instituição mediante acordos específicos entre Estados, observe-se:

Art. 39. Fica atribuída a condição de responsável pela arrecadação e pagamento do imposto, na condição de substituto tributário:

I - ao produtor, extrator, gerador, industrial, distribuidor, comerciante, transportador ou outra categoria de contribuinte;

(...)

§ 11. A adoção do regime de substituição tributária em operações interestaduais dependerá de acordo específico celebrado entre este Estado e os Estados interessados.

Por sua vez, o artigo 642 do Decreto Estadual nº 4.676/01 prevê a responsabilidade, por substituição tributária, aos remetentes de comércio atacadista de bebidas industrializadas, situação essa em que se enquadra a agravada,
verbis
:

Art. 642. Fica atribuída a responsabilidade pela retenção e recolhimento do imposto em favor deste Estado aos remetentes das mercadorias constantes do Anexo XIII, adquiridas em operações interestaduais.

Ainda sobre a questão sob exame, o art. 6º da Lei Complementar n° 87/1996 estabelece que “lei estadual poderá atribuir a contribuinte do imposto ou a depositário a qualquer título a responsabilidade pelo seu pagamento, hipótese em que o contribuinte assumirá a condição de substituto tributário.”

Nesse cenário, cumpre destacar que é imprescindível que cada ente federativo edite lei própria a fim de operacionalizar o previsto no artigo 150, § 7º, da CR/88, de modo que os instrumentos legislativos mencionados pelo agravante não satisfazem a exigência constitucional, considerando-se que não se pode transferir matéria reservada à lei, ainda que ordinária, a acordos firmados entre os entes federativos, tampouco que o assunto seja disposto em decreto executivo.

Vale destacar também que o Supremo Tribunal Federal (STF) possui precedente no sentido de ser inconstitucional a instituição de substituição tributária mediante decreto executivo, conforme o julgado que ora reproduzo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AL. B DO INC. I E §§ 2º E 3º DO ART. 425 DO REGULAMENTO DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS DE SÃO PAULO (DECRETO N. 45.490/2000, ALTERADO PELO DECRETO N. 54.177/2009). OPERAÇÕES COM ENERGIA ELÉTRICA. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.

(ADI 4281, Relator(a): ROSA WEBER, Relator(a) p/ Acórdão: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/10/2020)

Assim, em que pese o esforço argumentativo do agravante, não vislumbro razões para a reforma da decisão atacada.

DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra a ocorrência de má-fé do agravante a ensejar as penalidades previstas nos artigos 79 e 80, ambos do CPC, tendo em vista que sua pretensão, ao interpor o recurso, foi a de justamente levar a discussão perante o colegiado, de modo que descabe penalizar a parte pelo mero exercício do direito de recorrer.

DA MULTA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

Quanto à multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) traçou orientação no sentido de que a sua aplicação não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. Nesse sentido, o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONHECIDO APENAS NO CAPÍTULO IMPUGNADO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA APRECIADOS À LUZ DO CPC/73. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. PARADIGMAS QUE EXAMINARAM O MÉRITO DA DEMANDA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do não provimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não ocorreu na hipótese examinada.

4. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido"

(AgInt nos EREsp 1.120.356/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 29/08/2016).

A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno se mostre manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória.

Na hipótese, não se verifica conduta abusiva ou protelatória, motivo pelo qual se deixa de imputar ao agravante tal penalidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, 24 de abril de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

§ 7º A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

Belém, 27/04/2023